Tribunal: STF
Processo: Rcl 43452
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Rondônia contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 932-21.2012.5.14.0141, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia da Súmula Vinculante nº 10, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    O Estado de Rondônia afirma que sua condenação subsidiária nos autos em referência “considerou apenas duas premissas, quais sejam: a comprovação de contratação do autor da reclamação trabalhista, pela empresa terceirizada, e o inadimplemento das verbas trabalhistas, por parte de tal empresa”.



    No ponto, argumenta que a decisão reclamada perpetua “[a] condenação da Administração Pública, com base na simples comprovação de inadimplemento das verbas trabalhistas por parte do empregador, tendo em vista a aplicação dos princípios constitucionais de proteção ao trabalhador e valorização do trabalho humano, dentre outros”, desrespeitando o entendimento do Supremo Tribunal Federal de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário.



    A parte reclamante aduz que não há “elementos configuradores da culpa ‘in vigilando’ ou ‘in elegendo’, seja no v. acórdão prolatado pelo E. Tribunal Superior do Trabalho ou pelo E. Tribunal Regional do Trabalho”.



    Requer, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do Processo nº 932-21.2012.5.14.0141. No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação 



    “para cassar a r. decisão proferida pela Quinta Turma do E. Tribunal Superior do Trabalho nos autos do RR-0000932- 21.2012.5.14.0141 e determinar que seja realizado novo julgamento do feito, observando-se a orientação firmada pelo Egrégio Supremo ”. (eDoc. 1, p. 28) 



    Em 27/06/2021, deferi o pedido de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada relativamente ao Estado de Rondônia.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (e-doc. 12).



    Devidamente citada, a parte beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação (e-doc. 23), mediante a qual pugna pela improcedência da reclamatória e a revogação da liminar concedida.



    É o relatório. Decido.



    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:



     



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



     



    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:



     



    “[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19).



     



    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:



     



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral)



     



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    O ato decisório proferido pelo TST no processo em referência restou assim ementado na parte que interessa:



    “I – AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. REMESSA DOS AUTOS PELA VICE-PRESIDÊNCIA DO TST PARA EXAME DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, II, DO CPC. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. RECLAMANTE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 246 DO STF. Tendo em vista a viabilidade da tese de ofensa ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993 e má aplicação da Súmula nº 331, V, do TST, dá-se provimento ao agravo de instrumento para determinar o prosseguimento do recurso de revista. Agravo de instrumento provido, em juízo de retratação.



     II – RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 246 DO STF. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. COMPROVAÇÃO. 



1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o precedente vinculante constituído pelo Tema 246 da Repercussão Geral (RE nº 760.931/DF), fixou a tese jurídica segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.’ 2. Com isso, o Pretório Excelso deixou claro que a dicção do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, apesar de constitucional, como delimitado por ocasião do julgamento da ADC nº 16, não representa o afastamento total da responsabilidade civil do Estado em contratos de terceirização, mas, ao revés, indica a existência de tal responsabilidade em caso de haver elementos de comprovação da culpa do ente público pelo inadimplemento dos encargos trabalhistas da empresa terceirizada. 3. A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais desta Corte, em sua Composição Plena, em sessão realizada em 12/12/2019, por ocasião do julgamento do Processo TST-E-RR-925-07.2016.5.05.0281, da Relatoria do Exmo. Ministro Cláudio Brandão, em avaliação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, concluiu que a matéria pertinente ao ônus da prova não foi definida pela Suprema Corte, ao fixar o alcance do Tema 246, firmando que é do Poder Público o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços. 4. Considerando que o acórdão regional está fundado na ausência de demonstração pelo ente da Administração Pública da fiscalização do contrato de prestação de serviços, matéria infraconstitucional em que o Supremo Tribunal Federal não fixou tese no exame do RE 760.931/DF, na esteira do entendimento da SBDI-1 do TST, o recurso de revista não alcança conhecimento. Recurso de revista não conhecido” (e-doc. 2, fls. 1 e 2).



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG. 



    Portanto, entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão impugnada relativamente ao Estado de Rondônia, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa à luz do precedente de observância obrigatória. 



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente